Tribunal: TJDFT
Processo: 0005014-67.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0005014-67.2012.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACACIO BASILIO SANTANA RIBEIRO APELADO: ADAILTON DE SOUZA MENDONCA, AGUIDA SANDRA DE SOUZA MENDONCA, MARCOS VENICIO DE SOUZA MENDONCA, PATRICIA DE SOUZA MENDONCA, ESPOLIO DE VERA LICE DE SOUZA MENDONCA, WESLEY DE SOUZA MENDONCA, G. C. D. S. M., ESPÓLIO DE ANALITO SILVA DE MENDONÇA REPRESENTANTE: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Embora a d. Procuradoria de Justiça tenha oficiado pela não intervenção no feito, em razão do falecimento do réu incapaz Analito Silva de Mendonça (ID 13982981), com fulcro no art. 178, inc. II, do CPC, determino o retorno dos autos ao órgão ministerial, ante a presença do menor G.C.D.S.M. no polo passivo do feito. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora